Tribunal: TJMT
Processo: 1010513-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010513-35.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (JUIZO RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (RECORRIDO), MARIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE - CPF: 109.231.278-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (RECORRIDO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
– AÇÃO POPULAR – CONCURSO PÚBLICO – LIMITAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVAS DISSERTATIVAS – CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA No 376 – INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO NULO OU ANULÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a correção das provas dissertativas, apenas daqueles que obtiverem nota igual e/ou superior a 50 % (cinquenta por cento) na prova objetiva, limitados aos 406 (quatrocentos e seis) primeiros classificados no grupo da ampla concorrência em ordem decrescente.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada cláusula de barreira, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Popular ajuizada por
Roque Pires da Rocha Filho
em desfavor do Estado de Mato Grosso, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

Sem recurso voluntário os autos vieram submetidos a reexame necessário por força do art. 19 da Lei no 4.717/65 (Id. 173333021).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ratificação da sentença. (Id. 178265659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que
Roque Pires da Rocha Filho
ajuizou Ação Popular em desfavor da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), do
Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil.

Afirmou na inicial da Ação Coletiva, que o Edital de Concurso Público no 001/2022- SEPLAG/SESP/MT, trouxe “
grave incongruência
”, por ter previsto apenas 406 (quatrocentas e seis) vagas em ampla concorrência para o cargo de investigador da Polícia Civil, na condição de cadastro de reserva, uma vez que
“a necessidade de pessoal supera em muito ao pretendido pelo edital
”.

Pontuou que a limitação da correção das provas dissertativas em exato número das 406 (quatrocentas e seis) vagas, in casu, impõe uma
cláusula de barreira
para os participantes, pois, o grupo que obtiver desempenho com notas equivalentes e/ou superiores a 50% (cinquenta por cento) em cada grupo de disciplinas, será impedido de participar das demais fases.

Reforçou que o lotacionograma da SEPLAG, - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, revela a necessidade de vagas, porém, na contramão da realidade dos fatos, o Edital do concurso em questão, não prevê o número de vagas para provimento imediato, mas apenas cadastro de reserva, limitando o número de candidatos que devem ter a redação corrigida.

Narrou que a Segurança Pública no Estado de Mato Grosso tem apresentado sensível carência de pessoal sendo “
extremamente necessária a renovação do quadro de servidores, eis que o aumento no quantitativo de pessoal é ato de interesse público, já que a preocupação com a segurança é uma constante neste Estado
”.

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência, e a posterior confirmação no mérito, para “
determinar a quebra de barreira imposta aos candidatos na prova objetiva, a fim de que os candidatos que auferiram nota igual e/ou superior a 50% em cada grupo de disciplinas na prova objetiva, possam continuar a realizar as demais fases do certame e seja divulgada a sua classificação por ordem de desempenho, ainda que fora do limite de vagas ofertadas imediatamente, formando cadastro de reserva e possam ser convocados posteriormente em face de necessidade superveniente da Administração Pública no período de validade do Concurso
”.

A
liminar fora indeferida (Id. 173333000).

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na presente Ação Popular.

Em face do que dispõe o art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a parte autora é isenta do pagamento de custas judiciais e dos ônus de sucumbência
.

Nos termos do art. 19 da Lei n.o 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo
”
(Id. 173333021).

A sentença merece ser ratificada.

Prefacialmente, quanto aos aspectos processuais da Ação Popular, cumpre registrar a evidente legitimidade ativa do autor, o qual comprovou a condição de cidadão, bem como a adequação da via eleita na hipótese, uma vez que a demanda pretende a anulação de ato supostamente lesivo ao patrimônio público conforme se verifica do disposto na Lei no 4.717/1965:

“
Art. 1o
Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios
, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos
”.

Ainda no âmbito das considerações preambulares, há de se registrar que não se desconhece que a
Lei Estadual no 11.791, de 30 de setembro de 2022
, cujo teor “
veda a eliminação de candidato classificado fora do número de vagas
”
fora objeto de
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1011978-08.2022.8.11.0000
.

Entretanto, em consulta ao seu andamento processual, evidencia-se que fora concedida em parte medida cautelar, até o julgamento definitivo da ADIN, no sentido de se afastar a vigência imediata do art. 2o da aludida lei e a consequente aplicabilidade aos concursos em andamento, ou ainda, que estejam em prazo de vigência ou prorrogação, de modo a abarcar a hipótese dos autos.

A aludida decisão restou assim ementada:

“
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PREVISÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA A TODOS OS CONCURSOS EM ANDAMENTO OU QUE ESTEJAM NO PRAZO DE VIGÊNCIA OU DE PRORROGAÇÃO – POTENCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DA RETROATIVIDADE LEGAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – TUTELA EMERGENCIAL ACOLHIDA EM PARTE – PERIGO DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AOS CANDIDATOS –
MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA
.

O art. 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta indícios de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta potencial inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica.

Medida cautelar parcialmente deferida”.

Dessa forma, não há óbice para a apreciação do mérito da presente Ação Coletiva.

Prosseguindo, verifica-se que no Edital no 001/2022- SEPLAG/SESP/MT, foi estabelecida limitação para a correção das provas dissertativas, sendo necessário para tal, a obtenção de pontuação na Prova Objetiva igual e/ou superior a 50% (cinquenta por cento), de cada grupo de conhecimento, limitados aos primeiros 406 (quatrocentos e seis) candidatos no grupo da Ampla Concorrência, os quais serão classificados em ordem decrescente.

Vejamos:

“
15.11. DA PROVA DISSERTATIVA

(...)

15.11.2. Farão a Prova de Redação todos os candidatos regularmente inscritos. Serão selecionados para correção da Prova de Redação, para cada cargo, somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50%, de cada grupo de conhecimento dessa Prova e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova, sendo 406 candidatos da Ampla Concorrência
, 58 candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência e 116 candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas Pretas ou Pardas
”.

O questionamento acerca da legitimidade da cláusula de barreira, que é o caso dos autos, já fora objeto de pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 635.739/AL – RG, no qual se firmou a tese de que: “
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
”. [STF. RE 895791 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado a 29/06/2018.

No mesmo sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA CLÁSULA DE BARREIRA
, RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. A LEI 8.666/1993 NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM QUESTÕES ENVOLVENDO CONCURSOS PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a questão ao direito de preferência e precedência em relação aos aprovados no certame realizado no ano de 2013, para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da PMMS, uma vez que a parte agravante foi aprovada na prova escrita do processo seletivo interno na 306a. colocação.

2. Como asseverado na decisão recorrida,
trata-se da chamada cláusula de barreira nos concursos públicos, tendo o julgado recorrido acompanhado a jurisprudência firme desta Corte no sentido da legalidade de tal disposição
. Precedentes(...).

(AgInt no AREsp 1174489/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 10/5/2019). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DAS VAGAS EM CADASTRO DE RESERVA
. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376/STF.

1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE-RG 635.739/AL,
é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
(Tema 376/STF). 2. Tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido em consonância com a tese acolhida pelo Pretório Excelso, no sentido de que
os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital para formação de cadastro reserva não têm direito líquido e certo à nomeação, considerada a cláusula de barreira
, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao apelo extremo.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 42.184/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018). (Destaquei).

De mesma forma, em situação análoga a dos autos, já se posicionou esta colenda Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS QUE NÃO CONFIGURARAM NA CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME – LIMINAR INDEFERIDA – LIMITE AO QUANTITATIVO MÁXIMO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL – LEGALIDADE – DECRETO N. 2717/2010 – MATÉRIA DIVERSA DA REGRA EDITALÍCIA –
CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 - DIREITO LIQUIDO E CERTO
– NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.
1 - Demostrado que não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, a denegação da ordem é medida que se – inexistência de direito líquido e certo ou abusividade – ordem denegada.
2 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada cláusula de barreira, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame.
3 - Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.(N.U 1005869-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Desta feita, a tese em julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida seria, por si só, fundamento apto à rejeição do pretendido pelo autor da Ação Popular.

Por outro lado, muito embora reconheça-se a necessidade de reforço no quadro de pessoal da área de Segurança Pública, com a devida vênia, não cabe ao Administrado, diante da previsão de cargos vagos em lotacionograma, pretender, sem o devido amparo legal ou fundamento apto para tanto, adentrar à
discricionariedade, conveniência, oportunidade
e dotação orçamentária da Administração, quanto à nomeação de servidores, por meio de concurso público.

Com efeito, penso que é vedado ao Poder Judiciário, invadir o mérito administrativo, sob o pretexto de defesa da ordem jurídica e dos interesses da coletividade.

A propósito, tal aspecto fora bem pontuado pelo juízo
a quo
:

“
Tais questões, inobstante serem motivo de insatisfação por alguns candidatos, não podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário, uma vez que a necessidade de maior ou menor número de servidores, assim como a previsão orçamentária para provimento de cargos deve analisada pela Administração Pública,
dentro de sua esfera discricionária
”.

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
No mais, é preciso reconhecer que faz parte da esfera de atribuições exclusivas do Poder Executivo
a consideração, segundo critérios discricionários, mais adequados ao desiderato, das condições necessárias ao atendimento das demandas sociais atreladas às suas competências.

(...)

Parece-nos temerária a intromissão do Poder Judiciário, nessas circunstâncias
” (Id.
178265659, fl.03).

No que se refere à impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR
– PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - PONTO EM QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PERITO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA AÇÃO DE BASE – NULIDADE APENAS QUANTO A ESSE PONTO – MÉRITO - OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLILCO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PERITOS PSIQUIATRAS/LEGISTAS –
INGERÊNCIA NO ÂMBITO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSÁRIA - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PROVIDO.

1. Quando a parte requerente não sustenta na
ação de base sobre a necessidade de realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de peritos, necessária a nulidade da decisão quanto à determinação do juiz nesse ponto, sob pena de decisão extra petita, não se valendo do mesmo argumento, com relação a multa diária.

2. Houve vacância de cargos efetivos no quadro de servidores de Médicos Psiquiatras Forenses da Secretaria de Estado de Segurança Pública – POLITEC, pois das 04 (quatro) vagas oferecidas no último concurso (Edital de Abertura no 001/2013 - SAD/SESP/MT, de 26.08.2013), cuja validade já expirou, apenas 01 (uma) encontra-se preenchida, além de que o próprio Estado confirma estar diligenciando para a contratação temporária de um profissional.

3.Entretanto, não cabe acolhimento à determinação da obrigação de fazer imposta pela decisão agravada para realização de concurso público para provimento de cargo efetivos no quadro de servidores de Médicos Psiquiatras Forenses da Secretaria de Estado de Segurança Pública -POLITEC, para os cargos de caráter permanente e essencial, porquanto esbarra na
discricionariedade da Administração Pública.

4. “[...]
Ao Poder Judiciário não compete interferir nas atividades
administrativas do município para eleger prioridades e determinar que o administrador pratique um ato discricionário, cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença
.” (TJMT – Ap 46105/2017, DES. MÁRCIO VIDAL).

5. É notório que o encargo da multa acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, sendo prudente deixar a critério do julgador a utilização de outros mecanismos para efetivação da medida judicial.

6. Recurso provido.

(N.U 1009488-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)
.

Forçoso concluir, portanto, que a norma editalícia prevista no
item 15.11.2 do Edital no 001/2022- SEPLAG/SESP/MT
não causa lesividade ao patrimônio público ou à moralidade administrativa (artigo 1o da Lei no 4.717/1965 e artigo 5o, inciso LXXIII da Constituição Federal), de maneira que a manutenção da sentença que julgou improcedente a Ação Popular movida na origem é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023